Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-27.2008.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-27.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 181.103.551-53 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. POSSE DEMONSTRADA POR TEMPO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“
A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 3. Se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião
.” (N.U 1004569-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000115-27.2008.8.11.0012

APELANTE: ARAES MINERAÇÃO LTDA

APELADO: VALMOR ANTONIO BERTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ARAES MINERAÇÃO LTDA
em face de sentença proferida em Ação de Usucapião de n. 0000115-27.2008.8.11.0012, Códigos 25667 (22/2008), da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, movida por
VALMOR ANTONIO BERTE
, em que se julgou procedente o pedido, declarando o domínio do requerente sobre a área descrita no memorial e planta
de ID 71491972, fl. 12 e laudo pericial constante nos autos, bem como, conjuntamente, julgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse no 1001567-35.2020.811.0012, ajuizado pela ora apelante contra o apelado (id. 191103723).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
com o fim do garimpo, em sendo que o apelado era garimpeiro {conforme própria confissão em seu depoimento pessoal}, sendo que o mesmo, foi autorizado a permanecer nos limites de propriedade da empresa Apelante, todavia, em área distinta da que é objeto da presente ação, conforme bem delineado em contestação
”.

Diz que, “
o apelado passou a ocupar a área que pretende a usucapir no ano de 2008
”.

Argumenta que “
apresentou a verdade dos fatos, onde o apelado exercia uma posse precária e autorizada, dentro dos limites de sua propriedade, porquanto, tem-se por FATO IMPEDITIVO da pretensão autoral, nos termos do artigo 350 do NOVO CPC
”.

Aduz que “
quem permitiu o apelado adentrar no referido imóvel, foi a empresa Apelante, incidindo, assim, o exercício de uma posse tolerada e permitida, nos termos do artigo 497 do CC/1916 à época, e hoje 1.208 do CC/2002
”.

Fala que “
a r. Sentença impõe de forma errônea o fato de que o apelado não tinha a vontade de firmar o COMODATO, tendo em vista que no decorrer do processo a intensão do apelado era como se dono fosse. Nesse contexto, não é certo que o D. Juiz a quo se deixe, exclusivamente, ser guiado por suas impressões pessoais, pelo contrário, deve valer-se dos princípios jurídicos, como regra lógica, dentro dos padrões positivados para decidir, devendo decidir de acordo com as provas constantes nos autos e devendo aprecia-las como um todo, sem qualquer exceção
”.

Expõe que “
o Nobre Juiz singular indeferiu equivocadamente as contraditas ofertadas pela empresa Apelante, ouvindo a senhora Clair Dal Solto como informante e os demais como testemunhas, mesmo diante do próprio reconhecimento de ambas testemunhas, que elas já propuseram processo de usucapião em desfavor da empresa Apelante
”.

Elucida que “
todas as informações trazidas ao feito pela informante Clair Dal Solto, não poderiam ter sido valoradas como o foi impondo um exercício de posse desde 1.986 com a aquisição, a qual é datada de 1.988, divergindo, portanto, com introdução de benfeitorias, construção de casa, plantações, criação de gado, dentre outros, contrariando a perícia judicial. Assim, resta evidente que as informações prestadas devem ser analisadas com absoluta ponderação, porque se formam para beneficiar o apelado e não condizem com a verdade dos fatos
”.

Enfatiza que “
O senhor Silas, também posseiro dentro dos limites de propriedade da empresa Apelante e que também litigou no mesmo sentido, ou seja, também propôs ação de usucapião, fato esse reconhecido pelo próprio advogado do apelado e pela própria testemunha, todavia, o Ilustre Julgador singular não acatou a contradita e considerou seu testemunho com grande valor na r. Sentença, afirmando que a testemunha se comprometeu a falar somente a verdade. No mesmo sentido se deu o testemunho do senhor Adair Gervasio, sendo que o mesmo, juntamente com sua esposa, já teria proposto uma ação de usucapião em desfavor da empresa Apelante, fato esse reconhecido pela própria testemunha, não sendo, portanto, necessário que a empresa Apelante tivesse que apresentar provas de suas alegações, ato confesso das testemunhas
”.

Aclara que “
o indeferimento das contraditas ofertadas fere de morte o contido no artigo 228, IV do Código Civilista de 2.002 e o artigo 447, § 3o, I e II do NOVO CPC
”.

Cita que “
a contestação ofertada pela empresa Apelante e a confissão do apelado dão conta de provar que o início da posse nesse local se deu em meados de 2008, não havendo outra data ser considerada, portanto, nesse momento se deu o esbulho possessório, não havendo que se falar em preenchimento do lapso temporal prescricional, sem falar da ausência dos demais requisitos
”.

Defende que “
os efeitos da litigância de má-fé processual devem ser aplicados, porquanto, a verdade dos fatos foi alterada pelo apelado, com o propósito de embasar sua pretensão possessória, faltando com os deveres de probidade, lealdade e boa-fé processual, devendo não ser computado como lapso temporal no tramite do presente feito
”.

Relata que “
não há de se permitir que, alguém afirme que se encontra na posse de um imóvel, afirmando que exerce uma posse com animus domini por mais de 20 anos e não traga para o feito, nenhum documento que comprove suas alegações, a teor ao que dispõe o artigo 373, I do NVO CPC, a exemplificar: nota fiscal, contas de energia, fotografias pelo decurso do tempo, inscrição de produtor rural, dentre outros, sendo necessário, portanto, a juntada de um mínimo de provas documentais, sendo que no caso inexistem
”.

Salienta que “
a ação que sobrepesava sobre as matriculas imobiliárias era de natureza petitória, fundada na discussão sobre o domínio, qualificando de modo incontroverso uma posse com nítida oposição, fato esse que, interrompeu o prazo prescricional aquisitivo sobre os imóveis objetos das matriculas imobiliárias e a esses efeitos se subordina o apelado
”.

Afirma que “
no corpo das matriculas há informação, lançada pelo nobre registrador que o comprador {Arnaldo José * Id. 87244535 – pág. 02} TINHA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DAS AVERBAÇÕES PRESENTE DESTA MATRICULA. Porquanto, na própria matricula imobiliária apresentada pelo apelado nos autos de reintegração de posse em sua contestação, {matricula 1.439 – Id. 87244533 – pág. 01 desse feito} datado de 29 de setembro de 1.986, AV.01- 1.439, dispondo: existe a averbação que o proprietário acima citado e qualificado, tem conhecimento da AÇÃO, existente no imóvel, conforme consta da matricula 26.403, livro 2, do CRI de Barra do Garças. [...] Não obstante, certo é que o apelado recebeu uma posse com vícios e oposição, advindas das matriculas imobiliárias canceladas, não podendo se falar em reconhecimento de posse mansa e pacífica, pois não o é
”.

Em suma, “
provimento ao presente recurso de apelação e por consequência dar improcedência a ação de usucapião, reconhecendo o não preenchimento dos requisitos ensejadores, com a inversão do ônus da sucumbência, com a devida majoração, respondendo também o apelado pelas custas processuais e taxa judiciarias, pelo reembolso atualizado dos valores desprendidos pela perícia judicial
” (id. 191103731).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 191103736).

A apelante suscita o não conhecimento das contrarrazões, por intempestividade (id. 191103737), bem como a suspeição da vogal, que seria a Desa. Marilsen Andrade Adário (id. 196882671), e que seria necessário o julgamento conjunto com o feito 1001567-35.2020.8.11.0012 (id. 198369157).

A douta Procuradoria Geral de Justiça não interviu no feito por ausência de interesse (id. 211481665).

O pleito de suspensão da Desa. Marilsen foi afastado, pois não compõe a 1a Câmara Cível de Direito Privado, bem como se apontou que a apelação 1001567-35.2020.8.11.0012 já está conclusa para julgamento conjunto a este feito. Ainda, ponderou-se que esta relatora foi quem julgou o AI 1000024-62.2022.8.11.0000, e não o Des. João Ferreira Filho. Por conseguinte, foi determinada a intimação da parte apelada para manifestação sobre a alegação de intempestividade das contrarrazões (id. 216678195).

A parte apelada se manifestou (id. 216847685).

O setor competente certificou acerca da tempestividade ou não das contrarrazões (id. 218023164; 218025153), concluindo pela intempestividade.

As partes se manifestaram sobre o certificado (id. 218249694; id. 218428159).

Petição juntada pelo apelante (id. 220475199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consigno que as contrarrazões são intempestivas, conforme certificado pelo setor competente (id. 218023164; 218025153). Portanto, não serão analisadas.

Recurso de Apelação interposto por
ARAES MINERAÇÃO LTDA
em face de sentença proferida em Ação de Usucapião de n. 0000115-27.2008.8.11.0012, Códigos 25667 (22/2008), da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, movida por
VALMOR ANTONIO BERTE
, em que se julgou procedente o pedido, declarando o domínio do requerente sobre a área descrita no memorial e planta
de ID 71491972, fl. 12 e laudo pericial constante nos autos, bem como, conjuntamente, julgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse no 1001567-35.2020.811.0012, ajuizado pela ora apelante contra o apelado (id. 191103723).

Na inicial de usucapião, o apelado alega que é possuidor do lote 39, com área de 132.2194ha, na Gleba Araés, Nova Xavantina/MT, desde 1980, onde residiria de forma mansa e pacífica há mais 20 anos, contados até a data do ajuizamento da ação, em 2008, onde também diz produzir coco, exercer atividade pecuária e criar de animais de pequeno porte.

Aponta que a área está registrada na matrícula 10461 do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, com área total de 10.000ha (dez mil hectares), pertencente à ora apelante.

Deste modo, pleiteou a procedência do pedido de declaração de propriedade em seu favor por usucapião (id. 191099123, p. 7).

Em contestação, dentre algumas alegações de vício de citação, no que importa a matéria de fundo, a empresa apelante alegou que obteve autorização para pesquisar minérios na área, em 1982, o que perdurou até 1990, autorização que passou para a pessoa de Hélio Antônio Pereira Agostinete em 1991.

Argumenta que houveram invasões de garimpeiros no local e que, em 1996, o alvará de pesquisa foi repassado para a empresa Mineração Nova Xavantina Ltda, de propriedade da apelante e seu sócio, Júlio Sassaki, empresa que ficou na frente das pesquisas até 2006. Em 2008, foi outorgado direito à empresa Caraíba para lavrar ouro nesta área, sendo imitida na posse por meio do edital 001/2009, em abri de 2009.

Tais fatos, segundo defende, demonstram que em nenhum momento teria deixado de estar na posse do local, sendo que deixou morar no imóvel na área do Hotel Fazenda várias pessoas, dentre elas o autor/apelado e sua família, o que era um comodato verbal e até por escrito com alguns, como firmado com Valdivino Domingos.

Fala que o apelado foi autorizado a residir nas margens do Rio das Mortes com direito de exploração de 5 hectares, de maneira que a apelante nunca teria abandonado o local, sendo sua posse exercida por outrem em seu nome, ou seja, o apelado era mero detentor.

Narra que o autor pleiteia outra área, diversa daquela autorizada, pois, com a separação de sua esposa, passou a ocupar outro local em 2008, não preenchendo o requisito do art. 1.238 do CC, o temporal. Destaca que o apelado foi citado no Hotel Fazenda em 2005, referente aos autos 985-48.2003.811.0012, de modo que mente estar no imóvel em litígio.

Argumenta que o apelado estaria na área de 2009 a 2013, e, tendo o processo sido protocolado em 2008, ficou no local por apenas 5 anos até que apresentada a contestação.

Em suma, pediu a improcedência do pedido (id. 191099125, p. 55).

Realizada audiência de instrução, a testemunha Silas foi contraditada, mas foi ouvida mediante compromisso, pois, apesar de ter intentado ação judicial contra a apelante, tal processo já tinha sido sentenciado, de modo que não influenciaria na sua imparcialidade, entendimento que coaduno neste momento.

A testemunha descreveu que reside na região desde 92, sendo que conheceu o apelado desde 84 e ele já morava na região, no local chamado Hotel Fazenda, sendo que produzia farinha de mandioca e coco da Bahia. Ademais, descreveu que, após separação do apelado com esposa, a área foi dividida, mas o recorrido sempre permaneceu na localidade:

A testemunha Silas declarou que reside na região desde 1992; que foi extrair ouro, garimpeiro; que a área era ocupada por pessoas que construíram; que mora em local com 3 hectares; que sua área fica na beira do rio das Mortes; que morava e mora até hoje na Vila Beira Rio; que tinha mercado, açougue, série de coisas; que a outra vila era em Santo Antônio, no outro lado do Rio, do outro lado do Araés; que conheceu o apelado desde 1984; que ele morava no Hotel Fazenda; que ele produzia farinha de mandioca, coco da Bahia; que não o visitou; que via no mercado as vendas; que para ir para casa passa em frente à área do apelado; que não sabe de quem o apelado comprou; que o conheceu em 92, 94, ele já estava ali; que ele se separou da esposa; que dividiram; que ele mora no local até hoje; que ele teve acidente e tem problema físico; que continua morando no local;

Clair, ex-esposa do apelado, foi ouvido como informante, de maneira que suas ponderações são ouvidas com atenção, mas não podem ser descartadas. O fato de ser informante não invalida tudo o que diz em juízo.

Na oportunidade, declarou que adquiriu o imóvel de Olimpio de Arnaldo, juntamente com seu ex-exposo, o apelado, em 86, e lá residem até o dia de hoje, sempre com benfeitorias e plantações, e que nunca ninguém interferiu em sua posse:

A informante Clair declarou que é ex-esposa do apelado; que se casou em 75; que o divorcio foi em 2000; que o imóvel em litígio é a área que fizeram partilha; que comparam a área em 86; que compraram por C$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) de Olímpio Borges; que compraram e já tomaram posse; que já tinha casa no local e plantação de arroz; que já tinha lavoura; que a casa era habitável; que se mudaram imediatamente; que construíram casa nova; que produziam; que fizeram casa nova, curral; que a área que compraram era de duzentos e cinquenta e poucos hectares; que comprou do Olímpio e depois de Arnaldo José; que deram 2 casa e 4 quilos de ouro; que compraram primeiro de Olímpio, e depois de Arnaldo; que na área de Arnaldo tinha pasto, curral, casa, plantação de mandioca, banana, pomar, gado; que a informante ficou com metade, que a terra foi partida no meio; que ficou com a parte que hoje é um hotel; que ficou com a área que era de Olímpio e o apelado com a área que era de Arnaldo; que o apelado mora lá; que nunca se mudou; que a fazenda já era antiga quando entraram; que ninguém nunca pediu para saírem do local; que não conhece Sassaki, japonês; que o apelado produz banana, mandioca, eucalipto. Que tinha farinheiro, mas sofreu acidente; que tem maquinário.

A testemunha Adair esclareceu que morou na região, mas vendeu o imóvel que tinha, que ficava em outra área, declarando que não tem qualquer interesse no objeto em litígio. Deste modo, ausente motivo relevante a o ouvir como informante.

Esclareceu que residiu na região desde 2002 a 2008, e que tem conhecimento que, antes disso, a posse já era do apelado. Ainda, consignou que Sassaki, sócio da empresa apelante, nunca interviu na posse, ou qualquer outra pessoa:

A testemunha Adair declarou que conhece o apelado de 20 anos pra mais; que o conheceu na região; que o conheceu na área do garimpo, há muitos anos atrás; que ele construiu o Hotel Fazenda, mexeu com pecuária; que a testemunha morou na região de 2002 a 2008, quando vendeu; que era presidente da associação dos pequenos produtores; que quando era presidente já existia posseiros no local; que a maioria das posses era velha; que tinha alguns com 40 anos de direito de posse no local, passando o direito de um para o outro; que conseguiram fazer o geo da área toda; que nunca conversou com Sassaki; que não o conhece e nunca o viu; que ninguém nunca pediu para desocuparem; que nunca ouviu falar em autorização verbal para ficarem no local; que souberam que a área tinha matrícula quando buscaram direito de usucapião; que pensavam que a terra era do Estado; que o apelado já estava na região desde antes da posse do informante; que depois o informante comprou outro imóvel; que passava em frente à área do apelado; que foi na área do apelado; que, desde que conhece a região, o apelado sempre esteve no local; que não sabe como o apelado adquiriu a área; que pelo que sabe ele adquiriu de terceiros, mas não participou da negociação; que não houve invasão com atrito no local; que acha que o apelado comprou de Arnaldo José.

Consigno que, como exposto na sentença, “
na data de 11/01/2003 (entrada em vigor do CC/2002), já havia decorrido mais de 10 (dez) anos do alegado período aquisitivo, devendo haver comprovação de posse com animus domini em período igual ou superior a 20 (vinte) anos, em consonância com o art. 550 do CC/1916 e art. 2.028 do CC/2002
.”

A soma dos fatores expostos pelas testemunhas e informante revela posse do apelado ao menos desde 1984, e, considerando que a ação foi intentada em 2008, tem-se 24 anos de posse.

Inclusive, importante anotar, tal como sentenciado, que a posse pode ser contabilizada no curso da ação de usucapião.

Ajuizada a demanda de usucapião, e não demonstrado ato anterior a interromper a posse, o instituto pode ser implementada no curso da demanda, e apenas atitudes pretéritas que violem a posse é que interrompem a pretensão aquisitiva. A
juizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Ressalta-se que “
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
”
(REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

É necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, não há óbice ao reconhecimento da usucapião quando o prazo aumenta no curso da demanda, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior.

O STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (ii) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional; (iii) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (iv) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos. 3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade. 5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática. 6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (ii) realizaram benfeitorias, (iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes
. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.
6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.720.288/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência
do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

A interrupção da prescrição aquisitiva, tecnicamente, ocorreu apenas quando se intentou a demanda conexa, 1001567-35.2020.8.11.0012, em que a apelante pede a posse contra o apelado. As testemunhas e informante são claros ao afirmarem que não houve insurgência à posse em momento anterior, inclusive, sequer conhecem o sócio falecido da empresa ré, Sr. Sassaki.

Assim, de 1984 até 2020 se decorreram 36 anos, tempo mais que suficiente à usucapião. Caso assim não se entenda, considerando que a ação foi intentada em 2008, tem-se ao menos 24 anos de posse.

Não se afere dos autos qualquer ato impeditivo da complementação da prescrição aquisitiva antes dos 20 anos, nem mesmo a dita informação contida em matrícula, apontada em apelação, pois, realmente, ninguém se insurgiu efetivamente à posse do apelado, posseiro direto do imóvel.

Ademais, a usucapião independe de boa-fé, de maneira que, caso eventual vício seja anterior ao ato de sua posse, e tendo decorrido o prazo vintenário sem qualquer insurgência, não houve interrupção à prescrição. A insurgência à posse, efetivamente, deve ocorrer durante o transcurso do prazo.

O animus domini do apelado está claro. Sempre teve o imóvel como seu, e, durante o exercício da sua posse até a implementação do prazo de usucapião, ninguém se insurgiu contra ele.

Como bem exposto na sentença, a referida ação anulatória apontada no apelo se refere a Daher Gattaz e esposa contra Antônio Bortolaia e outros, sequer se referindo propriamente à apelante ou ao apelado, ou fazendo referência precisamente ao imóvel em litígio. Inclusive, o resultado da demanda concluiria por ausência de domínio em prol do apelado, o que, certamente, não o impede de buscar direito à usucapião por situação posterior. A posse do apelado vem sendo exercida sem oposição, como plenamente demonstrado, sendo que a ausência de título hábil não afasta o direito de usucapir.

Isto foi bem fundamentado na sentença:

“Em que pese as argumentações da empresa Requerida Araés e documentos anexados, nota-se que a averbação de ação nas matrículas do imóvel somente evidenciou que estas foram anuladas em virtude de Ação Anulatória proposta por Daher Gattaz e esposa em face de Antônio Bortolaia e outros, não sendo esclarecido neste feito nada mais do que a anulação registral das matrículas no 1.439 e 1.440, 14.936 e 26.403 (ID 42346581 a 42346583).

Os documentos evidenciam que o Sr. Valmor tinha conhecimento, desde 02 de agosto de 2004, de defeitos das matrículas que embasavam seu suposto direito à propriedade, referente as áreas descritas nas das matrículas no 1.439 e 1.440, CRI local, mas em momento algum restou evidenciada que sua posse, ora discutida nesta ação de usucapião, foi contestada por referida ação anulatória, tão pouco pelos terceiros que a ajuizaram (posto que tal demanda possui como partes Daher Gattaz e Antônio Bortolaia), muito menos pela empresa Araés.

Em outras palavras, a documentação evidencia, no máximo, ausência de justo título do Sr. Valmor, mas não é hábil a comprovar a contestação de sua posse, mormente porque não foi comprovado que antes de 2004 sabia da existência da Ação Anulatória ou que era réu citado de alguma Ação Judicial Reivindicatória da área objeto desta ação.

Como dito alhures, a ausência de justo título não é hábil a afastar a configuração da usucapião extraordinária.

Em verdade, sequer foi esclarecido pela empresa Araés qual era o objeto de referida ação anulatória, se a área lá tratada versa sobre a mesma área aqui discutida, se se trata de sobreposição de terras, se as matrículas (diversas) se referem ao mesmo local, se os terceiros que ajuizaram a ação são os verdadeiros donos e possuidores da área aqui discutida. Ou seja, a Araés não esclareceu a correlação da referida ação com a área ora em discussão neste feito, não apresentando sequer cópia da sentença prolatada para elucidar os fatos.

Ora, reconhecer que a posse do Sr. Valmor foi contestada por referida ação anulatória seria o mesmo que reconhecer que a Araés não se apresenta como legítima possuidora da área ora tratada neste feito, posto que estaria confirmando que terceiros estranhos a lide são os legítimos possuidores da fração do imóvel objeto desta lide, o que em momento algum foi argumentado pela empresa.

Destarte, pelo princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, nemo auditur propriam turpitudinem allegans, como também não esclarecidos os fatos de que a Ação Anulatória mencionada pela empresa ré versa sobre a mesma área ora reivindicada na presente Ação de Usucapião e Reintegração de Posse, tenho por não provada a contestação de posse em desfavor do Sr. Valmor até o ajuizamento da Ação Possessória pela Araes, sob no 1001567-35.2020.811.0012, em outubro de 2020.

Ademais, importa consignar que após a citação de terceiros interessados, via edital, não foi apresentada nenhuma manifestação apta a descaracterizar o preenchimento dos requisitos de usucapião pelo Sr. Valmor, seja pela empresa Araés, seja por terceiros porventura interessados.”

Convém anotar que ausente comprovação de que tenha tomado o imóvel em comodato. As testemunhas e a informante não confirmaram tal fato e o apelante não apresentou testemunhas. Inclusive, sequer fez questionamento aos depoentes em audiência, quedando-se silente, sem perguntas. Eventual comodato verbal deve ser comprovado, e não há sequer indícios de tratativas com o apelado, a se concluir que seria mero detentor.

No decorrer do feito também se realizou perícia judicial, em que se constatou a utilização da área por décadas, o que, juntamente com os depoimentos em instrução, comprovam o alegado na inicial:

“1- Verificar o preparo de solo e cultivo de solo da área objeto da ação.

R.: De acordo com a área vistoriada in loco, pode-se constatar a utilização da área periciada, tendo a mesma uma grande plantação de mandioca e duas áreas distintas de plantio de eucalipto. Foram constatadas ainda diversas espécies frutíferas não nativas, tais como Manga, Limão, Banana, Jabuticaba, Caju e Coco, além da criação de Porcos e Galinhas.

2 - Qual o tempo de vida florestal da área?

R.: Nas áreas nativas, este tempo é extremamente antigo, em função de queimas naturais ou artificiais que ocorrem no bioma cerrado, a data precisa fica dificultada de afirmação, mas, todavia, a vegetação que lá se encontra atualmente, tem mais vinte anos, e pode-se afirmar que a vegetação passou por diferentes intempéries climáticas e também por queimadas naturais ou artificiais, o que é característico da região.

1 — Estima-se que as instalações utilizadas para processamento de mandioca e produção de farinha, possuem mais de dez (10) anos de edificação, e foram adaptadas para a atividade.

2 — O senhor perito demonstre pelas imagens a ocupação da área no período de 2008 à 1998, atividade e alterações, interferências, etc...

1998— Área com atividades de baixo impacto em sua grande maioria;

1999— Situação inalterada em relação ao ano anterior;

2000— Situação inalterada em relação ao ano anterior;

2001 — Situação inalterada em relação ao ano anterior;

2002— Aparente diminuição da utilização das áreas ocupadas;

2003— Situação inalterada em relação ao ano anterior;

2004— Situação inalterada em relação ao ano anterior;

2005— Área com atividades de baixo impacto em sua grande maioria;

2006— Situação estável em relação ao ano anterior;

2007 - Situação estável em relação ao ano anterior;

2008 — Utilização de grande parte da área (intensificação);”

Deste modo, conforme consignado na sentença, “
pelo que se extrai dos depoimentos prestados em juízo, aliados à perícia realizada, entendo ter restado satisfatoriamente comprovado que o autor exerce a posse com animus domini do local há mais de 20 (vinte) anos desde o ajuizamento da ação, isto é, desde o início da década de 80 (meados de 1986), sendo unânime nos relatos produzidos em audiência que o autor, juntamente com sua esposa, adentraram no imóvel após formalização de contrato de compra e venda com Arnaldo, e a tornaram produtiva, com plantação de árvores frutíferas e demais atividades rurais e, após a separação do casal, houve intensificação da produtividade agrícola, dada a partilha de direitos possessórios, passando o autor a ficar unicamente na região objeto deste feito
.”

Destaco que, em relação à mesma região, já se concedeu direito à usucapião à outra parte, em que a mineradora apelante traz fundamentos semelhantes ao invocados neste processo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E PROCESSO ELETRÔNICO – ARTIGO 213 DO RITJMT – QUALQUER HORÁRIO DO ÚLTIMO DIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – USUCAPIÃO RURAL – ARTIGOS 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.239 DO CÓDIGO CIVIL/2002 – POSSE AD USUCAPIONEM – ANIMUS DOMINI – ÁREA PRODUTIVA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de processo eletrônico, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo, conforme prescreve o artigo 213 do RITJMT, logo, não há que se falar em intempestividade se o protocolo ocorreu no último dia do prazo após o expediente forense, que no caso, correu às 22:52:36 horas. Provado o exercício de posse com ânimo de domínio pelo período suficiente à prescrição aquisitiva do imóvel, como também os demais requisitos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, correto o deferimento do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião especial rural muito mais ainda quando a alegação da parte autora tem apoio na prova testemunhal, pericial e demais elementos constantes dos autos
”. (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 13/05/2020)

Como descrito na sentença, “
já existe decisão proferida em segundo grau que reconhece a possibilidade de usucapião das áreas em litígio, referente Gleba Araés, matriculada sob no 10.461 junto ao CRI de Barra do Garças/MT, mesmo com as alegações já explanadas pela parte requerida
”.

Deste modo, comprovada a posse sem oposição com animus domini por tempo suficiente, deve a usucapião ser procedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL

- RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do Código Civil, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido
.” (N.U 1002159-48.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CC/2002 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – ORIGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL –CONJUNTO DE PROVAS SATISFATÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em preliminar de ausência de fundamentação ou de julgamento citra petita, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte. Outrossim, conforme destacado na transcrição das razões da sentença, a Magistrada do Juízo de Origem fundamentou sua decisão com base na oitiva de testemunhas realizada, a qual, por sua vez, respondeu a todos os pontos controvertidos e apontamentos de ambas as partes. 2. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 3. Se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião
.” (N.U 1004569-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024